Tribunal: TJDFT
Processo: 0707908-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MÓVEIS PLANEJADOS. ENTREGA. AUSÊNCIA. RESCISÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COLIGADO. rescisão. Devolução de valores devidos. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso concreto, pois o Autor é destinatário final dos serviços fornecidos pelos Réus e, por isso, Requerente e Requeridos se enquadram nos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC, respectivamente.
2. Para a responsabilização objetiva dos fornecedores, o art. 14, caput, do CDC dispensa a demonstração da existência de dolo ou culpa, exigindo, apenas, que o consumidor comprove a presença do dano e do nexo causal entre ele e o vício ou o defeito na prestação do serviço, desde que não esteja presente alguma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, do CDC.
3. O contrato de financiamento é acessório e coligado ao de fornecimento de móveis e, nos termos do §2o do art. 54-F do CDC, o consumidor tem o direito de requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito, ante a existência de responsabilidade solidária, ressalvado ao financiador o direito de obter do fornecedor do produto ou serviço a devolução dos valores entregues, conforme o § 4o do referido artigo, ainda que rescindido o contrato por culpa exclusiva deste.
4. Apelação conhecida e não provida.